Tribunal: TJDFT
Processo: 0701717-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO CONSENSUAL DE REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E ALIMENTOS. FORO COMPETENTE. ELEIÇÃO DO DOMICÍLIO DO GENITOR. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO MENOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 147 DO ECA. PROCESSAMENTO DO FEITO EM ÁGUAS CLARAS/DF. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou a competência da Circunscrição Judiciária de Taguatinga/DF para o foro do domicílio do menor, no Rio de Janeiro/RJ, em ação consensual de regulamentação de guarda compartilhada, definição de lar de referência e fixação de alimentos. O recurso busca manter o processamento no foro do domicílio do genitor, localizado na Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o processamento da ação consensual de guarda e alimentos deve ocorrer no foro do domicílio do menor ou se é possível mantê-lo no foro eleito pelos genitores (domicílio do genitor), diante da inexistência de litígio e da ausência de prejuízo à criança.
III. Razões de decidir
3. A competência para ações que envolvem interesses de menores, em regra, segue o domicílio dos pais ou responsável, conforme o art. 147, I, do ECA, e a Súmula 383 do STJ. A jurisprudência admite flexibilização desse critério quando não há litígio, risco de prejuízo ou necessidade de intervenção técnica no local de residência da criança.
4. A ação possui natureza consensual, sem controvérsia entre os genitores, que definiram a guarda compartilhada, o lar de referência e os alimentos. A tramitação no foro do domicílio do genitor não compromete o melhor interesse do menor e facilita o acompanhamento processual, sobretudo porque o genitor atua em causa própria.
5. Não há demonstração de prejuízo concreto ao menor que justifique afastar a escolha dos pais pelo foro do Distrito Federal. O Ministério Público, em ambas as instâncias, manifestou-se pelo processamento do feito em Águas Claras/DF. A jurisprudência do TJDFT reafirma que, em procedimentos consensuais, a competência territorial assume caráter relativo, admitindo prorrogação quando não evidenciado dano ao incapaz.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento para determinar o processamento da ação em Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPC, art. 43; ECA, art. 147, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 383; STJ, REsp no 1.597.194/GO; TJDFT, Acórdão no 1892202, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Câmara Cível, j. 15/07/2024, DJe 08/08/2024; TJDFT, Acórdão no 1883392, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 24/06/2024, DJe 05/07/2024; TJDFT, Acórdão no 1686750, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 10/04/2023, DJe 20/04/2023; TJDFT, Acórdão no 1905872, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 1a Câmara Cível, j. 12/08/2024, DJe 22/08/2024.